Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Na espécie, não há como afastar, no momento, a tese acusatória apresentada pelo Ministério Público, para que o recorrente seja despronunciado, uma vez que há nos autos elementos mínimos, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a indicar a plausibilidade das acusações e seu possível envolvimento no crime, sendo certo que a verificação acerca da credibilidade dos indícios e da procedência, ou não, das alegações feitas, exige uma análise profunda do conjunto probatório.
3. Com efeito, há nos autos os Registros de Denúncias Anônimas, o Relatório n. 63/2020 - CHPP e o Laudo de Exame de Local de morte violenta n. 4004/18; corroborados pelas declarações de 7 (sete) testemunhas sigilosas e nominadas, todas uníssonas a afirmar, na fase de inquérito, que o acusado seria o autor do delito, tendo atingido a vítima de inopino, num momento em que ela estava distraída, sendo que a motivação seria desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, relatos confirmados, em juízo, por três testemunhas.
4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Recurso desprovido.